Tribunal: TJBA
Processo: 8053632-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053632-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALMIRA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. OBSTÁCULO NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRENCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da UNIMED NORTE-NORDESTE, determinando a expedição da carta de crédito.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da recorrida, com base na teoria menor, diante da alegada dificuldade de indenização do consumidor.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, a medida mostra-se prematura, pois a alegação de dificuldade na realização do crédito carece de fundamentação factual. A empresa está em processo de recuperação judicial, visando reestruturar-se para possibilitar o pagamento aos credores, de modo que a expedição da carta de crédito com posterior cadastro nos autos do processo de recuperação é a medida cabível.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, conforme o artigo 28 do CDC, pressupõe a incapacidade da parte recorrida de cumprir suas obrigações e a existência de abuso da autonomia jurídica. No entanto, a medida é prematura quando a alegação de dificuldade na realização do crédito carece de fundamentação factual e a empresa está em processo de recuperação judicial."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 279273; STJ - REsp 1900843; STJ - REsp 1862557; TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50143126520238240091; TJSP - Agravo de Instrumento 2267706-79.2023.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação
, em que figuram como partes recorrente
ALMIRA DE OLIVEIRA SILVA
e recorrida UNIMED NORTE-NORDESTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmera Cível do deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

P.R.I.

Salvador, data da sessão.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07